Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734021-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ JULGADA EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO PROTELATÓRIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende a reforma da decisão que homologou o valor executado e determinou a expedição dos requisitórios - precatório e requisição de pequeno valor – este último em favor da advogada que patrocina a defesa da agravada, e não do agravante. 1. 1. O agravante argumenta que, como fora contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados nas ações de conhecimento sobre auxílio alimentação, e logrou êxito na demanda, faz jus ao destaque dos honorários contratuais, mesmo na hipótese de a executada promover o cumprimento individual da sentença, patrocinada por advogado diverso. 2. A tese do agravante já havia sido objeto de agravo de instrumento anterior que rechaçou a alegação de o agravante ingressar na lide, em litisconsórcio ativo à exequente, tendo em vista que esta não era filiada ao sindicato à época da ação de conhecimento, o que fulminou o pedido do agravante para destaque da verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. 1. Configurada a preclusão da matéria. 3. Ademais, a inadmissão do agravante como litisconsorte ativo, o torna carecedor de interesse recursal em invocar o direito para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório ou postular o aguardo do trânsito em julgado em seu favor. 4. Evidenciado que o comportamento processual do agravante denota o uso indevido da seara recursal com intuito manifestamente protelatório, prejudicando as partes do processo originário, do qual não integra a lide, mediante indução desta Corte de Justiça a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. 4. 1. Merece, assim, a condenação correlata ao pagamento de multa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 79, 80, inciso VIII, 81, 337, §§1o e 2o, e 1.016, III, todos do CPC, afirmando que a decisão recorrida estaria equivocada, não havendo se falar em preclusão da matéria, pois “interpôs o presente agravo de instrumento contra a(s) decisão(ões) de ID 161537179 e 165964301 dos autos originários, a(s) qual(is) indeferiu(ram) o pedido de condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0725193- 38.2022.8.07.0000. Já o retromencionado agravo de instrumento combateu a a(s) decisão(ões) de ID’s 125975488 e 129884812 que, por sua vez, negou(aram) o pedido de destaque dos honorários contratuais pela exitosa atuação do agravante na ação de conhecimento”. Por isso, entende que não estaria presente a tríplice identidade necessária para a caracterização da litispendência recursal. Aduz que “malgrado haja identidade de partes, extrai-se do cotejo entre aquele agravo e a presente demanda absoluta diversidade de causa de pedir e de pedidos, conforme preceitua o art. 337, §§1o e 2o do CPC”. Busca, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé. Destaca que o mero exercício do direito em recorrer não implica em procedimento temerário da parte, tampouco o uso indevido da seara recursal para induzir o Tribunal a quo ao erro, mormente quando há precedentes favoráveis à pretensão recursal. Acrescenta que sua conduta é amparada nos princípios da boa fé e da lealdade processual. Em contrarrazões (ID62282917), a recorrida pede a condenação da parte recorrente em multa processual por litigância de má-fé, em percentual a ser fixado pelo Juízo sobre valor da causa, e que a referida multa seja revertida para a recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5, 6, 79, 80, inciso VIII, 81, 337, §§1o e 2o, e 1.016, III, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028